Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-16.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifa de registro e de avaliação do bem. Prova da prestação dos serviços. Legalidade. Cobrança abusiva do seguro. Impossibilidade de escolha da seguradora. Venda casada. Repetição do indébito. Cabimento.

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifa de registro e de avaliação do bem. Prova da prestação dos serviços. Legalidade. Cobrança abusiva do seguro. Impossibilidade de escolha da seguradora. Venda casada. Repetição do indébito. Cabimento. Restituição ou compensação. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples dos valores cobrados até esta data e, após, restituição na forma dobrada. IOF. Legalidade da Cobrança. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS. Possibilidade, todavia, de recálculo do imposto, em razão dos valores que deverão ser restituídos ao autor. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.